Tribunal: STJ
Processo: 5021361-93.2011.4.04.7100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857348 - RS
(2025/0050305-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A
ADVOGADOS
: ANDRE MENDES MOREIRA - MG087017
SACHA CALMON NAVARRO COELHO - SP249347
PRISCILA ANTONUCCI FARIA - SP255348
GUILHERME CAMARGOS QUINTELA - SP304604
ANA LAURA DE PAULA LANA SOUZA - SP503429
LINDORGELES SILVA DE FARIA - SP510116
RICARDO CORDEIRO ZILIO - SP492609
GABRIELA COELHO TORRES - SP506869
EMERSON ALVES LIMA - SP481502
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
), devem ser exigidos os
CPC/15
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do Regimento Interno do STJ - RISTJ (redação dada pela
Emenda Regimental n.
).
22/2016
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54151060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:41
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 02a8920c-77ba-42a4-b1b5-fea9e2711b62

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54151060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:41
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 02a8920c-77ba-42a4-b1b5-fea9e2711b62

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857348 - RS
(2025/0050305-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A
ADVOGADOS
: ANDRE MENDES MOREIRA - MG087017
SACHA CALMON NAVARRO COELHO - SP249347
PRISCILA ANTONUCCI FARIA - SP255348
GUILHERME CAMARGOS QUINTELA - SP304604
ANA LAURA DE PAULA LANA SOUZA - SP503429
LINDORGELES SILVA DE FARIA - SP510116
RICARDO CORDEIRO ZILIO - SP492609
GABRIELA COELHO TORRES - SP506869
EMERSON ALVES LIMA - SP481502
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do Regimento Interno do STJ - RISTJ (redação dada pela
Documento eletrônico VDA52918879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:21
Código de Controle do Documento: a4e407f8-2325-4e51-99b4-1d7d48610dd9

Emenda Regimental n. 22/2016).
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
1681):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO(S). AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
A parte agravante sustenta, em síntese, que: apesar da deficiência de
fundamentação da decisão agravada, a Agravante, em um exercício de
zelo e boa-fé processual, impugnou exaustivamente o óbice da Súmula
STJ no 07; demonstrou, tese por tese, que o exame de seus argumentos
não demanda qualquer incursão no acervo fático-probatório; a Agravante
descreveu, em minúcias, todas as teses veiculadas em seu apelo especial e
as razões pelas quais o seu exame não perpassaria pela indevida incursão
no acervo fático-probatório.
No mais, reafirma a desnecessidade de reexame do acervo fático-
probatório para a análise do recurso especial.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos
termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA52918879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:21
Código de Controle do Documento: a4e407f8-2325-4e51-99b4-1d7d48610dd9

Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não se
vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
A parte agravante sustenta a ocorrência de impugnação específica da
Súmula n. 7/STJ.
Entretanto, constata-se que a decisão ora agravada não conheceu do
agravo em recurso especial, uma vez que não impugnados,
especificamente, fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso na
Corte de origem.
Neste agravo interno, a parte agravante não demonstrou ter se
insurgido,
, na minuta do agravo, contra a decisão que
especificamente
obstou o recurso especial e que está respaldada no seguinte fundamento:
Incidência da Súmula n. 7/STJ.
, a decisão de inadmissão, ao contrário da alegada deficiência
In casu
apontada pela parte agravante, entendeu que "as questões suscitadas
implicam revolvimento do conjunto probatório, vedado em recurso
especial, nos termos da Súmula no 07 do Superior Tribunal de Justiça",
quanto aos seguintes temas: não houve ofensa ao princípio da não
surpresa; honorários advocatícios; preclusão e de violação à coisa julgada
(fls. 1584-1584).
Ocorre que à parte agravante impõe-se o ônus de observar o contexto
em que os fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e
impugná-los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no
caso dos autos.
Em relação ao óbice da
é necessário que a parte
Súmula 7/STJ,
desenvolva uma argumentação que demonstre a desnecessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, seja porque a
questão é meramente de interpretação jurídica e aí deve comprovar tal
circunstância, não apenas alegá-la, seja porque os fatos e provas
Documento eletrônico VDA52918879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:21
Código de Controle do Documento: a4e407f8-2325-4e51-99b4-1d7d48610dd9

necessários à adequada solução da controvérsia já tenham sido
devidamente delineados no julgado recorrido e aí deve transcrever os
trechos do julgado em que constem tais fatos e provas e conectá-los à
violação legal apontada, comprovando, assim, que não é preciso para a
solução do caso rever, nesta Corte Superior, aquele conjunto.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ITCMD.
DO CPC.
ART. 1.022
VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 7/STJ.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 182/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o órgão
judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários
sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação
pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo, que por si só, achou
suficiente para a composição do litígio (AgRg no Ag 169.073/SP - Rel.
Min. José Delgado, Primeira Turma - Unânime - DJ de 17. 8.1998) 2. É
inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a
revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas
estabelecidas pelo acórdão recorrido de que não houve nenhuma nulidade
no auto de infração (fls. 43-46). Aplica-se, portanto, o óbice da
Súmula 7/STJ.
3. A adequada impugnação à
exige da parte que ela
Súmula 7/STJ
desenvolva argumentação que demonstre a desnecessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, seja porque a
questão é meramente de interpretação jurídica - e aí deve comprovar
tal circunstância, não apenas alegá-la -, seja porque os fatos e provas
necessários à adequada solução da controvérsia já tenham sido
devidamente delineados no julgado recorrido comprovando, assim,
que não é preciso para a solução do caso rever, nesta Corte Superior,
aquele conjunto.
4. Sem motivos para reconsiderar o decisum que não conheceu do Agravo
em razão da ausência de impugnação específica a aplicação da
confirmando o Juízo prelibatório que não admitiu Recurso
Súmula 7/STJ
Especial por: a) ausência de ofensa ao
do CPC; b) pela
art. 1.022
impossibilidade de análise, em Recurso Especial, de ofensa a dispositivos
da Constituição; c) adequabilidade da fundamentação do acórdão
recorrido, sem evidências de afronta às normas ditas violadas; e d)
incidência da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52918879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:21
Código de Controle do Documento: a4e407f8-2325-4e51-99b4-1d7d48610dd9

5. Agravo Interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.779.403/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
10/5/2021,
de
) (grifo meu)
1/7/2021.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obstam o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do
e 253, parágrafo único, I, do RISTJ (redação dada pela
CPC/2015
Emenda Regimental n. 22/2016).
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA52918879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:21
Código de Controle do Documento: a4e407f8-2325-4e51-99b4-1d7d48610dd9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.857.348 / RS
Número Registro: 2025/0050305-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50213619320114047100
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A
ADVOGADOS : ANDRE MENDES MOREIRA - MG087017
SACHA CALMON NAVARRO COELHO - SP249347
PRISCILA ANTONUCCI FARIA - SP255348
GUILHERME CAMARGOS QUINTELA - SP304604
ANA LAURA DE PAULA LANA SOUZA - SP503429
LINDORGELES SILVA DE FARIA - SP510116
RICARDO CORDEIRO ZILIO - SP492609
GABRIELA COELHO TORRES - SP506869
EMERSON ALVES LIMA - SP481502
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A
Documento eletrônico VDA54008686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:51
Código de Controle do Documento: 5bbdeeda-ab65-48e1-ad0e-91b72cfbe4c6

ADVOGADOS : ANDRE MENDES MOREIRA - MG087017
SACHA CALMON NAVARRO COELHO - SP249347
PRISCILA ANTONUCCI FARIA - SP255348
GUILHERME CAMARGOS QUINTELA - SP304604
ANA LAURA DE PAULA LANA SOUZA - SP503429
LINDORGELES SILVA DE FARIA - SP510116
RICARDO CORDEIRO ZILIO - SP492609
GABRIELA COELHO TORRES - SP506869
EMERSON ALVES LIMA - SP481502
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:51
Código de Controle do Documento: 5bbdeeda-ab65-48e1-ad0e-91b72cfbe4c6